Tribunal: STF
Processo: AI 452122
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: ausência da
   cópia da certidão de intimação do acórdão proferido nos embargos
   de declaração e da certidão de intimação da decisão agravada, que
   são peças de traslado imprescindível, nos termos do artigo 544, §
   1º, do C. Pr. Civil.